Tribunal: STF
Processo: RE 1574279
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Correção monetária de débitos da fazenda pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que se manteve decisão em agravo de instrumento sobre cumprimento de sentença, por se reconhecer a não aplicação do Tema nº 1.170 do rol da Repercussão Geral, diante da preclusão em virtude de a execução já ter sido extinta pelo pagamento.



    2. Os recorrentes buscam a aplicação do IPCA-E, argumentando a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF e do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810). Sustentam a inaplicabilidade do Tema RG nº 733, por se tratar de questão de ordem pública, e afirmam que a preclusão não ocorreu devido à cláusula rebus sic stantibus e à superveniente mudança do estado de fato e de direito.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão de cálculos de correção monetária em cumprimento de sentença já extinto pelo pagamento e se tal pretensão encontra óbice na preclusão e no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    4. A controvérsia sobre a correção monetária foi resolvida pelo Tribunal de origem com base na interpretação da legislação processual e no exame do conjunto fático-probatório, tendo sido reconhecida a preclusão em virtude de a execução já ter sido extinta pelo pagamento.



    5. A pretensão recursal de divergir do entendimento do Colegiado de origem demanda o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e dos pressupostos fático-probatórios, procedimento inviável em recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do STF.



    6. O caso dos autos se distingue do Tema RG nº 1.170, que trata do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente em fase de execução, pois, na hipótese destes autos, no acórdão recorrido assentou-se que a execução já havia sido extinta pelo pagamento do precatório, configurando precluso do debate.



    IV. Dispositivo 



    7. Negado seguimento ao recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 2º; CPC, art. 525, §§ 12 e 15, art. 1.021, §§ 4º e 5º; Lei nº 9.494, de 1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960, de 2009; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810); ADI nº 5.348/DF; RE nº 1.317.982 (Tema RG nº 1.170); ADI nº 5.348/DF; Temas RG nº 810 e nº 1.170; RE nº 1.541.187-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025; RE nº 1.569.445-AgR/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 05/11/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. 870.947/SE. STF. ART. 1º-F, DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR. VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 525, §§ 12 E 15 DO CPC. AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. É importante ressaltar que, na execução, o juiz deverá observar estritamente os limites objetivos da prestação jurisdicional, devendo seu cumprimento dar-se nos exatos termos nela fixados, sendo vedada qualquer inovação ou modificação. 



    2. Mesmo quando a decisão assenta-se em norma posteriormente declarada inconstitucional e extirpada da ordem jurídica, a lei processual disciplina a solução, ao permitir a formulação de ação rescisória nos dois anos seguintes à decisão proferida pela Suprema Corte (art. 525, §§ 12 e 15 do CPC). 



    3. No caso sub judice, a sentença está acoberta pelo efeito da preclusão máxima, sendo relevante que no título foi determinada a correção da dívida pela TR, nos termos da Lei nº 9.494/97, alterada pela Lei nº 11.960/2009, que nessa parte foi declarada inconstitucional. 



    4. Portanto, fixado o parâmetro para a correção em sentença transitada em julgado, na qual foi estabelecido o índice de correção monetária, deve-se guiar pelo respectivo parâmetro judicial até que o título seja desconstituído, sob pena de violação dos limites da coisa julgada, ainda que o decisum tenha assento em norma posteriormente declarada inconstitucional (AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1239598/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 29/11/2017, DJe 12/12/2017). 5



    5. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 13; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração que se seguiram não foram providos (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, os recorrentes indicam como violado o art. 102, § 2º, da Constituição da República (CRFB). 



    3.1 Aduzem buscar a aplicação do índice de correção correto, tendo em vista a eficácia vinculante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.348/DF e do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810). 



    3.2 Aponta não ser aplicável o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 733, por ser a correção monetária questão de ordem pública, bem como afirma não ter ocorrido a preclusão, tendo em vista a cláusula rebus sic stantibus e a “superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie”. 



    3.3 Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e deferir o pedido de recálculo da dívida para fins de aplicação do IPCA-E a partir de 30/06/2009 (e-doc. 20).



    4. O Distrito Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 34).



    5. O Presidente do TJDFT determinou a devolução dos autos ao Colegiado a quo para a observância ao que decidido no julgamento do Tema RG nº 1.170 (e-doc. 38), que manteve os acórdãos recorridos em pronunciamento assim resumido:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TR. TEMA 810. TEMA 1.170. DISTINGUISHING. SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. TAXA APLICÁVEL ESCOLHIDA PELO AUTOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR E PRECATÓRIOS EXPEDIDOS. REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. No recente julgamento do RE 1.317.982, em sede de repercussão geral (Tema 1.170), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.



    2. O assunto versado no presente recurso guarda particularidade que o diferencia daquele tratado no tema 1.170 do STF, vez que a decisão exequenda foi silente em relação ao índice de correção monetária a ser aplicado, tendo o autor optado livre e expressamente pela utilização da TR na elaboração dos cálculos. 



    3. Com a expedição dos requisitórios, inclusive com o pagamento de requisições de pequeno valor, e anos após o reconhecimento pelo STF da inconstitucionalidade do parâmetro de correção monetária previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97 com a redação dada pela Lei 11.960/2009, não pode o exequente requerer o recálculo dos valores devidos e a expedição de requisitórios complementares, em nítido comportamento contraditório. 



    4. Recurso não provido.” (e-doc. 45; grifos nossos).



    É o relatório.



    Decido.



    6. No acórdão referente ao juízo de adequação, apontou-se a existência de distinguishing quanto ao referido Tema RG nº 1.170, porquanto, no caso, haveria preclusão em virtude de a execução já ter sido extinta pelo pagamento. 



    7. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual, bem como os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    8. Nessa linha, cito ementas de precedentes recentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Ausência de vícios de obscuridade, contradição ou omissão. Pretensão de rejulgamento do mérito. Impossibilidade de reexame de provas. Fundamentação adequada das decisões. Jurisprudência consolidada do STF. Embargos Rejeitados. 



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, arguindo a existência de vício de obscuridade. O acórdão anterior havia tratado da impossibilidade de expedição de requisitório complementar após o pagamento de precatório e a extinção da execução. 



    2. A parte embargante buscou o rejulgamento do feito, reiterando argumentos anteriores e alegando a não análise de todas as teses apresentadas. 



    3. O acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assentou a impossibilidade de expedição de requisitório complementar uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação. 



    II. Questão em discussão 



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta o vício de obscuridade, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) saber se os embargos de declaração constituem via adequada para o rejulgamento do mérito ou o reexame de provas. III. Razões de decidir 



    5. O acórdão embargado explicitou devidamente as razões de decidir, enfrentando as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, sem que se configure omissão por não ter analisado todos os argumentos da parte, conforme o art. 489, IV, do Código de Processo Civil e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema nº 339 de Repercussão Geral). 



    6. Inexistência de vício de omissão no acórdão, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito e a rediscussão do mérito, o que não é admitido na via dos embargos de declaração. 



    7. O acórdão da Corte local está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende ser incabível a expedição de requisitório complementar após o pagamento de precatório e a extinção da execução (RE 1377374 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20-06-2024), distinguindo-se dos Temas 810, 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral. 



    8. A revisão das premissas fáticas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria a reelaboração da moldura fática e o reexame de provas, o que encontra óbice na Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    IV. Dispositivo 



    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    10. Embargos rejeitados.”



    (RE nº 1.541.187-ED-AgR-ED/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 06/10/2025, p. 13/10/2025).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária de débitos da Fazenda Pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame 



    1. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário. 



    III. Razões de decidir 



    3. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada. 



    5. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário.



     6. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado. 



    7. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (RE nº 1.569.445-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 17/11/2025).



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator